Tribunal: TJBA
Processo: 8027537-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027537-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MARQUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JERONIMO CUSTODIO DA COSTA, TATIANE ALENCAR E SILVA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA O LEILÃO DO BEM IMÓVEL. AGRAVO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRENTE RESIDE NO IMÓVEL OBJETO DO RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO ATÉ A ARREMATAÇÃO DO BEM. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA NO ÂMBITO DO PROGRAMA “DESENROLA RURAL”. NECESSIDADE DE TRATATIVA NA VIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL E ANULAR O PROCEDIMENTO DO LEILÃO, PODENDO A EXECUÇÃO PROSSEGUIR EM RELAÇÃO A OUTROS BENS.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por José Marques de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Casa Nova, que, nos autos de execução movida pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., determinou a realização de leilão de imóvel rural penhorado. O agravante sustenta que o bem trata-se de sua residência familiar, sendo impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/1990. Requer também a renegociação da dívida com fundamento na Lei nº 12.381/2025 e a suspensão do leilão. Em liminar, foi deferido o efeito suspensivo para suspender o leilão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado é impenhorável por se tratar de bem de família utilizado como residência da entidade familiar; e (ii) estabelecer se é possível, no âmbito judicial, determinar a renegociação da dívida com fundamento na Lei nº 12.381/2025.

III. Razões de decidir

1. A impenhorabilidade prevista no art. 1º da Lei nº 8.009/1990 protege o imóvel utilizado como residência da entidade familiar, independentemente de ser o único bem de propriedade do devedor, conforme interpretação jurisprudencial consolidada.

2. A comprovação de que o imóvel serve de residência ao agravante foi feita por meio de documentos que o identificam como morador do local, inclusive no Cadastro Único, nos contratos e no mandado de citação.

3. O ônus de demonstrar a existência de outros imóveis recai sobre o credor, que, no caso, não apresentou prova nesse sentido, devendo prevalecer a impenhorabilidade do bem.

4. O oferecimento do imóvel à penhora, no momento da citação e sem assistência jurídica, não caracteriza, no caso concreto, afronta à boa-fé objetiva, dada a vulnerabilidade do executado.

5. A alegação de direito à renegociação da dívida com base na Lei nº 12.381/2025 não pode ser acolhida em juízo, pois a adesão ao programa “Desenrola Rural” deve ser feita exclusivamente por vias administrativas, diretamente junto à instituição financeira, conforme dispõe o art. 6º da referida norma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel e anular o procedimento do leilão, podendo a execução prosseguir em relação a outros bens.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade do bem de família exige a comprovação de que o imóvel serve de moradia à entidade familiar, sendo irrelevante a existência de outros bens no patrimônio do devedor, salvo prova em contrário apresentada pelo credor.

2. O oferecimento do imóvel à penhora, em circunstâncias de vulnerabilidade e sem assistência técnica, não afasta o reconhecimento de sua impenhorabilidade.

3. A renegociação de dívidas com fundamento na Lei nº 12.381/2025 deve ser promovida exclusivamente pela via administrativa, não cabendo ao Judiciário determinar tal procedimento.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 5º; Decreto-Lei nº 12.381/2025, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 646.416/RS, Rel. Min. Franciulli Netto, j. 24.08.2004; TJPR, AI 0001646-29.2020.8.16.0000, Rel. Juiz Fabian Schweitzer, j. 21.07.2020; TJ-SP, AI 2245363-60.2021.8.26.0000, Rel. Nuncio Theophilo Neto, j. 11.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027537-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOSE MARQUES DE SOUZA e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03